Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800252-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VENICIUS PRESTES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus que busca a soltura de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) saber se os pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão preenchidos e se a segregação é contemporânea; (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, sobretudo à vista dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, na medida em que houve habilitação de causídico para patrocinar a defesa do paciente e inexiste registro de pleito de revogação da prisão cautelar pendente de decisão no juízo de origem.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, o acautelamento da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal justificam a segregação cautelar, como evidenciado na espécie, porquanto o paciente teria constrangido reiteradamente diversas vítimas à prática de atos libidinosos — como conjunção carnal, masturbação e toques em partes íntimas — durante atendimentos espirituais, valendo-se da posição de líder religioso, o que lhe permite influir no depoimento das vítimas e testemunhas.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida extrema e não ao momento da prática criminosa, impondo-se apenas a demonstração de que continuam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, situação retratada nos autos.

6. É inviável a substituição da custódia por outras medidas previstas no art. 319 do CPP, diante da demonstração de imprescindibilidade da segregação cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a prisão preventiva se justifica para resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, e a conveniência da instrução criminal quando o agente pode influenciar vítimas e testemunhas, em razão da posição de líder religioso. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida extrema e não ao momento da prática criminosa, sendo necessária apenas a demonstração de que continuam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação, sendo irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213 e 217-A; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 847.075/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 857.776/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS VENICIUS PRESTES DE ARAÚJO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de apreciação de pleitos pelo juízo impetrado e da impossibilidade de acesso aos elementos informativos colhidos na fase investigativa, em violação ao devido processo legal.

Ademais, sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, bem como a desnecessidade da custódia diante do cabimento de medidas cautelares diversas, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto pugnam, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor, com aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 24281541) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24342031), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24706885).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 217-A do Código Penal (estupro e estupro de vulnerável).

A impetração aponta, inicialmente, cerceamento de defesa sob o argumento de ausência de apreciação de pleitos pelo juízo impetrado e da impossibilidade de acesso aos elementos informativos colhidos na fase investigativa, em violação ao devido processo legal.

Sem embargo, após consulta ao pedido de prisão preventiva (Processo nº 0826132-21.2024.8.14.0401), verifica-se que embora conste requerimento de habilitação do causídico impetrante em 19/12/2024 (ID 134111312 e ID 134111313), logo depois foi pleiteada a habilitação de outro causídico para atuar na defesa do paciente (ID 134512720 e ID 134512721), pedido deferido pelo juízo impetrado (ID 134537239).

Outrossim, ao examinar os autos originários (Processo nº 0801012-39.2025.8.14.0401), observa-se que após o oferecimento da denúncia, o advogado habilitado nos autos apresentou resposta à acusação (ID 137656083) e pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 137673007), tendo o juízo de primeiro grau decidido pelo indeferimento do pleito revogatório e designado audiência de instrução e julgamento (ID 138221969), inexistindo qualquer pleito defensivo pendente de apreciação na origem.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional.

Por outro lado, o decreto de prisão preventiva está fundamentado na garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, e para resguardar a instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do paciente poderá influenciar na colheita da prova, por se tratar de “líder religioso” que, nessa condição, se prevaleceu da confiança das vítimas para praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos durante atendimentos espirituais, conforme consignado na decisão impugnada, transcrita no essencial:

“[...] No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial as oitivas das vítimas e os depoimentos testemunhais.

Em síntese, extrai-se que o investigado Marcos Venicius Prestes de Araújo é líder espiritual da umbanda há aproximadamente 20 (vinte) anos, e durante esse período realiza cultos e participa de rituais de banhos para a limpeza corporal nas frequentadoras do terreiro localizado na Passagem Mirtis, 135, altos, bairro Pedreira, nesta cidade.

Em 25/11/2024, Adriany Karoliny de Moares Paiva compareceu à Delegacia da Mulher e comunicou que, em tese, foi vítima de violência sexual perpetrada pelo líder religioso. No ano de 2021, Marcos estava incorporado na entidade “Zé Pilintra”, oportunidade em que tocou em suas partes íntimas e tentou beijá-la. Na mesma ocasião, mostrou seu órgão genital e supostamente forçou a vítima a realizar sexo oral.

Com a resistência de Adriany, o representado se masturbou e ejaculou no pé da ofendida. Após o ato, Marcos proferiu os seguintes textuais: “
se contares para alguém já sabes o que

vai acontecer”.
Em seguida, tentou trancá-la em um quarto que fica dentro do templo religioso, porém ela conseguiu empreender fuga.

A ofendida declarou, ainda, que a conduta acarretou problemas psiquiátricos, inclusive, ela já atentou contra a própria vida em outras oportunidades, ao se mutilar, asfixiar-se e dopar-se com a ingestão de remédios (id. 133796866, p. 23).

Em sede administrativa foi ouvida a testemunha Camila Moraes da Costa, companheira de Adriany e sobrinha de Marcos, a qual relatou que foi abusada sexualmente pelo representado dos 10 (dez) aos 13 (treze) anos de idade. Destacou que residia na casa do casal Marcos e Andreia, seus tios, e na ausência da esposa, o representado tocava em suas partes íntimas e praticava conjunção carnal.

A mencionada testemunha relatou, ainda, que em novembro de 2024, durante uma conversa com a sua filha Maria Gabriela da Costa Ribeiro de Moraes, de 15 (quinze) anos de idade, a adolescente confidenciado que o nacional Marcos tocou em suas partes íntimas quando ela tinha 09 (nove) anos de idade, e em 2023 ele apalpou os seios de Maria, fato registrado no boletim de ocorrência nº 00433/2024100667-8 – DEACA (id. 133796866, p. 42-43).

Em sede administrativa fora inquirida a testemunha Ludmilla de Oliveira Ferreira, a qual relatou que Marcos se utilizada da prática de “limpeza espiritual” com banhos, e enquanto estava incorporado com a entidade “Zé Pilintra”, tocou em seus seios (id. 133796866, p. 47).

A testemunha Ayla Thainá Moura da Silva (29 anos) informou que era frequentadora do terreiro e já foi vítima de violência sexual perpetrada por Marcos. Em uma determinada ocasião, quando tinha 12 (doze) anos, o investigado a trancou em um quarto, e sob a alegação de dar um “banho espiritual”, determinou com que ela ficasse despida, oportunidade em que realizou toques íntimos nos seios e na vagina.

Por sua vez, quando entre 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade, Marcos supostamente tentou a conjunção carnal com Ayla, com o mesmo
modus operandi
(id. 133796866, p. 37-38).

Registre-se que, em tese, a prática era exercida dentro do terreiro de umbanda, quando o representado se encontrava encorporado na entidade e sozinho com as “filhas religiosas”, as quais eram encaminhadas a um cômodo dentro do terreiro e submetidas aos atos sexuais. [...]

Note-se que os elementos apresentados até o momento descrevem com riqueza de detalhes a imputação provisória atribuída ao investigado, o que demonstra uma atitude desprezível à integridade sexual das mulheres frequentadoras do templo religioso, inclusive, contra adolescentes.

No mais, observa-se a ousadia do investigado, eis que em nenhum momento temeu por ser presenciado, considerando que os atos foram supostamente praticados no interior do terreiro. [...]

Os relatos produzidos na fase extrajudicial demonstram que o representado se aproveitou do momento em se encontrava encorporado na entidade e sozinho com as ofendidas, sob a alegação de submetê-las ao “banho espiritual”, ocasião em que, em tese, praticou violência sexual contra elas, o que aumenta ainda mais a gravidade do crime.

Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso.
[...]

É importante destacar que o feito envolve investigação de crime sexual, perpetrado, em tese, por uma pessoa que se prevaleceu da condição de “líder religioso”, e da confiança das ofendidas para praticar a conjunção carnal e atos libidinosos diversos.

Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da
ordem pública
, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade, inclusive, contra outras mulheres no terreiro.
[...]

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para o representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

Dessa maneira, depreende-se que o investigado em liberdade está propício a cometer outros crimes com a mesma gravidade. [...]

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do representado pode provocar o sentimento de medo nas ofendidas e em seus familiares, e esse fato poderá influenciar na colheita da prova.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que o investigado em liberdade está propício ao cometimento de práticas delitivas da mesma natureza e contra crianças.

Em tempo, consigne-se que a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal, eis que, em que pese os fatos tenham ocorrido em 2021, há informação de que o investigado permanece praticando as condutas no terreiro.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado MARCOS VENICIUS PRESTES DE ARAÚJO [...]”. (Processo nº 0826132-21.2024.8.14.0401, ID 134052197, grifo nosso).

Ante o quadro, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de manutenção da prisão preventiva “com base na garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta dos delitos e pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista o paciente ostentar de posição de liderança religiosa utilizada para suposta prática delitiva, bem como para se evitar a reiteração delitiva” (STJ,
HC n. 847.075/AL
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STJ,
AgRg no HC n. 857.776/SP
, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024), situação retratada nos autos.

Sendo assim, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese”, sendo “impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 829.799/SP
, relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/08/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025